Tribunal: TJPA
Processo: 0015476-31.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0015476-31.2018.8.14.0051

RECORRENTE: EMERSON LIRA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO RSE Nº 0015476-31.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

RECORRENTE: EMERSON LIRA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO (ART. 121, § 2º, II e IV DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por __________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO RSE Nº 0015476-31.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

RECORRENTE: EMERSON LIRA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por

EMERSON LIRA DE OLIVEIRA
,
objetivando reformar a decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o pronunciou pela prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2º, II e IV do CP c/c Art. 1º, I da Lei Federal nº 8.072/90.

Consta na denúncia, em síntese, que no dia 03/10/2018, por volta das 20h40min, na Rua 24 de Outubro, esquina com a Travessa Professor Carvalho, no Bairro Aldeia, o Recorrente agindo com
animus necandi
desferiu 05 (cinco) golpes de arma branca tipo faca, contra a vítima WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS, que lhe ocasionaram o óbito.

Por tais condutas, o Recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 121, § 2º, II e IV do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo decisão de pronúncia (ID nº 89780279) contra o Recorrente a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 17397838) pugnando pela desclassificação da tentativa de homicídio para a lesão corporal diante da inexistência do dolo do resultado de homicídio e, consequentemente a sua impronúncia.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e o seu improvimento (ID nº. 17397841 p. 1-9).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 17397850 p. 1-3).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da Impronúncia. Da desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal.

Pugna o recorrente pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio o crime de lesão corporal.

Vale ressaltar que na fase da pronúncia, o Magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero Juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre o tema em questão, colaciona-se decisão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, do qual se depreende que o Magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À SÚMULA 83/STJ. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. (...)

2. A decisão do Tribunal de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri, tratando-se de mero juízo de admissibilidade, e não de mérito.

3. Tendo o Tribunal entendido pela presença de indícios suficientes de autoria, de modo a submeter o recorrente ao Tribunal do Júri, a pretensão em desconstituir o entendimento dependeria de análise do conjunto probatório, providência inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1896464 SC 2021/0163812-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o Magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação a materialidade está comprovada por meio do Laudo de Necropsia Médico Legal nº 2018.04.000207-TAN (ID nº 17397705 p. 6-9 e 17397706 p. 13) que comprova a morte da vítima, bem como suas causas.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, carecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do Recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Júri popular.

Assim, os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não tentou matar a ofendido, não trazendo aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Assim, entendo que o pleito de desclassificação do delito de homicídio simples para a sua forma culposa, na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...)

2. Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório. Com efeito, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir acerca da existência de autoria e materialidade delitivas, nos termos do art. 5º, XXXVIII, d, da CF.

3. Ainda, importante lembrar que, segundo a compreensão do STJ, "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual"
(REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013)

4. No caso em exame, constato não haver a apontada violação do art. 381, III, do CPP, máxime porque o acórdão ora recorrido aduziu que a hipótese acusatória deveria ser submetida aos jurados, porquanto, diante das provas constantes no processo, não há certeza acerca da ocorrência da tese defensiva de ausência de animus necandi, o que é suficiente para a pronúncia.

5. Uma vez que as instâncias ordinárias apontaram provas do processo a embasarem sua conclusão de que a ausência de ânimo de matar não ficou plenamente demonstrada, rever esse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório do feito, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2299858 SP 2023/0046350-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2023)

Sendo assim, diante do cenário apresentado nos autos, não há como subtrair do Júri a análise do hipotético dolo, arguido pela acusação, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Belém, ___ de _________ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024